Tribunal: TJBA
Processo: 8015369-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015369-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: IVANILDO DOS SANTOS MARINHO

Advogado(s)
:
LAURENTINO CEZAR DANTAS

AGRAVADO: ELISMAR CEZAR RIBEIRO

Advogado(s)
:
RAMON ALVES PEREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ATO DE ESBULHO PRATICADO DIRETAMENTE PELO AGRAVANTE. RESPONSABILIDADE INDEPENDENTE DE TITULARIDADE DOMINIAL. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO NO CONFLITO POSSESSÓRIO. TERMO DE ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. LEGITIMIDADE CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É parte legítima para figurar no polo passivo da ação possessória todo aquele que pratica ou contribui materialmente para o esbulho, turbação ou ameaça à posse, ainda que a título de auxiliar ou sob orientação de terceiro, bastando a constatação de sua participação ativa no conflito possessório.

2. A responsabilidade por esbulho possessório independe de
animus domini
ou de propriedade formal do imóvel, sendo suficiente a prática de atos físicos aptos a perturbar ou suprimir a posse legitimamente exercida por outrem.

3. No caso, o agravante foi apontado como agente direto da derrubada de cercas e tentativa de ocupação da área objeto da lide, tendo, inclusive, firmado termo de acordo no processo originário, o que reforça sua vinculação aos fatos narrados e sua legitimidade passiva.

4. A alegação de que atuava por ordem do genitor não afasta sua condição de agente direto dos atos de turbação, tampouco o exime de responder processualmente por suas condutas, nos termos do art. 554, § 1.º, do CPC.

5. Ausente demonstração inequívoca de coação, incapacidade civil ou vício de vontade, não há elementos que autorizem a exclusão do agravante da relação processual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8015369-09.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante IVANILDO DOS SANTOS MARINHO e como agravado ELISMAR CEZAR RIBEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, 18 de setembro de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13